Tribunal: TJMT
Processo: 1012883-94.2016.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012883-94.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Responsabilidade tributária, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0003-02 (APELANTE), LETICIA ESPOSITO LEITE - CPF: 442.780.958-80 (ADVOGADO), DANIEL TEIXEIRA DE FIGUEIREDO PASSOS - CPF: 024.715.175-01 (ADVOGADO), WALDIR LUIZ BRAGA - CPF: 347.473.388-53 (ADVOGADO), THIAGO MENDES GONCALVES GARBELOTTI - CPF: 216.054.058-76 (ADVOGADO), GE BRAZIL HOLDING LIMITED - CNPJ: 11.485.254/0001-63 (APELANTE), GENERAL ELECTRIC INTL.(BENELUX) BV - CNPJ: 05.707.451/0001-87 (APELANTE), GE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 01.821.234/0001-62 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), BRAGA & GARBELOTTI - CONSULTORES JURIDICOS E ADVOGADOS - CNPJ: 64.049.281/0001-50 (APELANTE), GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 00.029.372/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), GE BRAZIL HOLDING LIMITED - CNPJ: 11.485.254/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), GENERAL ELECTRIC INTL.(BENELUX) BV - CNPJ: 05.707.451/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), GE DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA. - CNPJ: 01.821.234/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR NULIDADE DO TÍTULO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTONOMIA PROCEDIMENTAL ENTRE EXECUÇÃO E EMBARGOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS. APLICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO TEMA 587/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por escritório de advocacia contra sentença que, ao extinguir execução fiscal com fundamento em nulidade da CDA, não arbitrou honorários de sucumbência, embora estes já houvessem sido fixados nos embargos à execução fiscal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se é cabível a fixação de honorários sucumbenciais na execução fiscal extinta sem julgamento de mérito, em decorrência da procedência dos embargos à execução fiscal, nos quais já houve arbitramento da verba.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ, consolidada no Tema 587, admite a cumulação de honorários advocatícios entre as ações de execução fiscal e seus respectivos embargos, desde que respeitado o limite previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

4. A atuação processual da parte executada na execução fiscal — com apresentação de Exceção de Pré-Executividade e outras manifestações — demonstra esforço técnico autônomo que justifica a fixação de honorários nesta ação.

5. A extinção do feito, ainda que sem resolução de mérito, decorreu de nulidade do título executivo (CDA) declarada em ação conexa, o que atrai a aplicação do princípio da causalidade e impõe ao exequente o dever de arcar com os encargos sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Tese de julgamento:

“1. É admissível a fixação autônoma e cumulativa de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que respeitado o limite previsto no § 3º do art. 85 do CPC.”
“2. A extinção da execução fiscal por nulidade da CDA, ainda que sem resolução de mérito, justifica a condenação em honorários, quando evidenciada a atuação técnica da parte executada e a aplicação do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, § 3º, I e § 4º, III; art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.520.710/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 27.02.2019 (Tema 587).

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto por Braga & Garbelotti – Consultores Jurídicos e Advogados, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Execução Fiscal nº 1012883-94.2016.8.11.0041 movida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, extingui a execução, tendo em vista que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa nº 20165883, foi cancelado por força da sentença de procedência proferida nos embargos à execução nº 1024399-38.2021.8.11.0041.

Inconformada, a parte ora Apelante sustenta, em síntese, que houve omissão na sentença ao não arbitrar verba sucumbencial, em flagrante violação ao disposto no art. 85 do CPC e à tese firmada no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação autônoma de honorários nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos.

Argumenta que a atuação processual de seus patronos deu-se em ambos os feitos, exigindo manifestações jurídicas distintas e grau elevado de complexidade técnica, não se podendo considerar a presente execução mero apêndice formal dos embargos.

Defende, assim, o cabimento de honorários de sucumbência nos dois processos, desde que respeitado o limite máximo previsto no §3º do art. 85 do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões (id. 334270940), rebatendo os fundamentos do recurso e defendendo a manutenção integral da sentença. Sustenta que a extinção da execução fiscal foi mera consequência lógica da procedência dos embargos, sem que houvesse controvérsia substancial ou desenvolvimento cognitivo nos presentes autos.

Desnecessária a intervenção da
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
Braga & Garbelotti – Consultores Jurídicos e Advogados
, apelou contra a sentença
que, nos autos da Execução Fiscal nº 1012883-94.2016.8.11.0041 movida pela Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso em face da empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda, extingui a execução, tendo em vista que o crédito inscrito em Certidão de Dívida Ativa nº 20165883, foi cancelado por força da sentença de procedência proferida nos embargos à execução nº 1024399-38.2021.8.11.0041.

Denota-se dos autos que
Estado de Mato Grosso ajuizou ação de execução fiscal contra a empresa GE Healthcare do Brasil Comércio e Serviços para Equipamentos Médico-Hospitalares Ltda., com base na Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 20165883, no valor de R$ 53.446,10. A CDA se referia à cobrança de ICMS adicional incidente sobre operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, conforme o Protocolo ICMS 21/2011 e o art. 398-Z-5 do RICMS/MT.

Em resposta, a executada apresentou Exceção de Pré-Executividade e, posteriormente, Embargos à Execução Fiscal, que resultaram no reconhecimento judicial da nulidade da CDA, fundamentado na declaração de inconstitucionalidade do referido protocolo pelo Supremo Tribunal Federal (ADIs nºs 4628 e 4713).

Com base nessa decisão, o juízo de origem extinguiu a presente execução fiscal, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, sem resolução de mérito. Não obstante, deixou de condenar o Estado ao pagamento de honorários advocatícios nesta ação.

Contra esta decisão recorre
Braga & Garbelotti – Consultores Jurídicos e Advogados, sustentando que houve omissão na sentença ao não arbitrar verba sucumbencial, em flagrante violação ao disposto no art. 85 do CPC e à tese firmada no Tema 587 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a fixação autônoma de honorários nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais nos autos da execução fiscal, que foi extinta sem resolução de mérito, em decorrência da procedência dos Embargos à Execução Fiscal, nos quais já houve condenação da Fazenda Pública ao pagamento de verba honorária.

Cumpre esclarecer que, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.520.710/SC, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 587/STJ), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual é admissível a cumulação de honorários advocatícios nas ações de execução fiscal e nos respectivos embargos à execução, desde que observados os limites legais estabelecidos no § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO N. 8/2008 DO STJ. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONCOMITÂNCIA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO
.
AUTONOMIA
RELATIVA DAS AÇÕES. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM CADA UMA DELAS. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DAS VERBAS HONORÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 2/STJ, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

TESES JURÍDICAS FIXADAS SOB VIGÊNCIA DO CPC/1973.

2. Os embargos do devedor são ação de conhecimento incidental à execução, razão porque os honorários advocatícios podem ser fixados em cada uma das duas ações, de forma relativamente autônoma, respeitando-se os limites de repercussão recíproca entre elas, desde que a cumulação da verba honorária não exceda o limite máximo previsto no § 3º do art. 20 do CPC/1973.

3. Inexistência de reciprocidade das obrigações ou de bilateralidade de créditos: ausência dos pressupostos do instituto da compensação (art. 368 do Código Civil). Impossibilidade de se compensarem os honorários fixados em embargos à execução com aqueles fixados na própria ação de execução.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 4.
Possibilidade de cumulação da verba honorária fixada nos embargos à execução com a arbitrada na própria execução contra a Fazenda Pública, vedada a compensação entre ambas.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 543-C do CPC/1973 c/c o art. 256-N do RISTJ. (STJ, Corte Especial, REsp 1520710 SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de fevereiro de 2019). Destaquei.

Vê-se, portanto, que a Corte Superior considera cabível a cumulação de honorários sucumbenciais arbitrados na execução fiscal e nos respectivos embargos, desde que a soma dos honorários não ultrapasse o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que os Embargos à Execução Fiscal nº 1024399-38.2021.8.11.0041 foram julgados procedentes, tendo o juízo reconhecido a nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 20165883, por vício de origem, consubstanciado na inconstitucionalidade do Protocolo ICMS 21/2011, já declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Naquela oportunidade, houve condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, c/c § 4º, inciso III, do CPC.

Na sequência, e por força reflexa do julgamento anterior, a presente execução fiscal foi extinta sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil. Contudo, o juízo de origem deixou de fixar verba honorária nos presentes autos, sob o fundamento de que já teria havido condenação nos embargos.

Tal entendimento, entretanto, não se sustenta. Ainda que a extinção da execução tenha decorrido do reconhecimento da nulidade da CDA nos embargos, a atuação processual da parte executada deu-se também nestes autos, com a apresentação de Exceção de Pré-Executividade, embargos de declaração e demais petições incidentais que exigiram dedicação técnica, esforço e acompanhamento regular.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o critério para a cumulação da verba honorária não está na existência de decisões de mérito em ambas as ações, mas na efetiva atuação processual e na autonomia relativa das demandas.

A tese firmada no Tema 587 é clara ao dispor que os honorários podem ser arbitrados de maneira autônoma na execução e nos embargos, desde que a soma das verbas não ultrapasse os percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do CPC. Assim, não se exige identidade de objetos ou de causas de pedir, tampouco julgamento de mérito nos dois feitos, mas sim independência procedimental e esforço técnico efetivo, ambos presentes no caso em análise.

O fato de a sentença proferida na execução ter declarado a extinção do feito sem resolução de mérito não impede, por si só, a fixação de honorários, sobretudo porque a execução somente foi proposta por iniciativa da Fazenda Pública, que, ao manejar pretensão fundada em título posteriormente declarado nulo, deu causa ao ajuizamento da demanda.

Nessa linha, aplica-se integralmente o princípio da causalidade, razão pela qual a parte exequente deve suportar os encargos processuais decorrentes da improcedência reflexa da cobrança.

Dessa forma, a sentença merece reforma parcial para reconhecer a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios e, por consequência, fixar a verba de sucumbência nos autos da execução fiscal, em percentual compatível com aquele já arbitrado nos embargos à execução para não superar o limite percentual estabelecido pelo Código de Processo Civil.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, a fim de condenar o Exequente, ora Apelado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 10% sobre o valor da causa, corrigido monetariamente, conforme previsão expressa do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026